Tribunal: TJBA
Processo: 8138565-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138565-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA DE FIGUEIREDO ANDRADE e outros (11)

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. URV. RECONHECIDA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO BENEFICIA A PARTE APELANTE. PROPOSITURA DA

AÇÃO EXECUTIVA SETE ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Versam os autos sobre execução individual de sentença coletiva que reconheceu o direito ao pagamento dos valores retroativos pagos a menor em decorrência do cálculo da URV para os servidores do Estado da Bahia.

2.

O Juízo sentenciante julgou liminarmente o processo executivo, reconhecendo a prescrição da pretensão executória. Ainda que a data consignada como marco inicial, em verdade, não corresponda ao efetivo trânsito em julgado da sentença coletiva, que somente ocorreu em 15/09/2014, como sinalizam os apelantes,

a presente ação executiva foi proposta em 30/11/2021, sete anos após, quando já transcorrido o prazo prescricional.

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
8138565-52.2021.8.05.0001
,

em que figuram como apelante
MARIA CRISTINA DE FIGUEIREDO ANDRADE

e outros

e apelado o
ESTADO DA BAHIA.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de 2022.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA